Tribunal: TJDFT
Processo: 0713317-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713317-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF AGRAVADA: RAQUEL HORIE PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de conhecimento na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a produção de prova pericial requerida pela agravante. A agravante afirma que o objetivo da ação originária é a declaração de inexigibilidade da quantia correspondente a R$ 26.277,97 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) referente a valores recebidos a maior pela agravada. Narra que a agravada relatou, na petição inicial, que a agravante lhe enviou um comunicado no qual informou que seu benefício, saldado em setembro de 2006, seria revisto e que novo valor seria implementado em abril de 2021. Relata que a agravada explicou que a revisão se fundamenta na utilização indevida do incentivo de nove por cento (9%) que havia sido aplicado ao benefício no momento da migração para outro plano. Afirma que a agravada informou que seu benefício de R$ 5.773,30 (cinco mil, setecentos e setenta e três reais e trinta centavos) passaria para R$ 5.296,62 (cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) com a revisão em comento. Acrescenta que, conforme alegou a agravada, os valores pagos a maior desde a concessão do benefício teriam gerado um débito de R$ 26.277,97 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), o qual seria descontado mensalmente em cinquenta (50) parcelas de R$ 525,56 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Narra que o Juízo de Primeiro Grau concedeu a tutela de urgência requerida pela agravada para suspender a cobrança informada. Relata que apresentou contestação na qual explicou que a suposta imputação ilegal do débito consiste em uma recomposição atuarial advinda de equacionamento resultante de déficit atuarial da agravante. Ressalta ter explicitado a estrita observância legal e contratual na qual a agravada se encontra. Registra ter demonstrado a inexistência de contribuições pela agravada em relação à parcela pleiteada, motivo por que seria devida a dedução no benefício, sob pena de violação ao princípio constitucional da precedência da fonte de custeio, bem como ao art. 202 da Constituição Federal. Narra que, após os supramencionados eventos processuais, o Juízo de Primeiro Grau intimou as partes para especificarem as provas pretendidas, ocasião em que a ora agravante afirma ter explicado a necessidade imprescindível de realização do cálculo do impacto financeiro que eventual acolhimento do pedido formulado na ação acarretaria à reserva matemática e ao custeio da recomposição atuarial. Acrescenta ter especificado que a prova pericial deve ser realizada por expert atuarial cadastrado no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA). Relata que o Juízo de Primeiro Grau entendeu ser desnecessária a produção de prova pericial por se tratar de matéria de direito. Explica que a prova pericial atuarial visa demonstrar: 1) a adequabilidade do caso ao ordenamento jurídico; 2) a necessidade da reserva matemática e o prévio custeio da parcela que se pretende receber para a saúde e manutenção da previdência complementar; e 3) evidenciar o desequilíbrio atuarial que irá ocorrer, caso o pleito da agravada seja acolhido. Transcreve julgado acerca da imprescindibilidade de deferimento de perícia atuarial quando o processo envolver planos de benefícios de entidades fechadas de previdência complementar. Conclui ser imprescindível a realização da prova pericial requerida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a produção da prova pericial atuarial a ser realizada por profissional com a competência exigida ao caso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da prova pericial requerida. Preparo regular.[1] Intimada para se manifestar sobre eventual não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a agravante defende que o recurso versa sobre matéria que incide faticamente sobre o mérito da ação, além de afirmar existir urgência, motivo por que se aplicaria ao caso a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.[2] Examinadas as respeitosas razões da agravante, verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396/MT e n. 1704520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. A decisão agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau entendeu ser desnecessária a produção de prova pericial, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo n. 1704520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual o agravante poderá se insurgir em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[3] Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. (...) 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se não ser possível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[4] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34832112. [2] ids 34878663 e 35388338. [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.